Tribunal: TJES
Processo: 5002236-37.2023.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Importunação Sexual
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002236-37.2023.8.08.0064
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DEIVID DE SOUZA REIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E IMAGENS DE MONITORAMENTO. DOSIMETRIA MANTIDA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de importunação sexual (art. 215-A, CP), à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Consta dos autos que o agente, em via pública, abordou a vítima enquanto esta aguardava transporte, apalpando sua coxa e proferindo palavras de cunho sexual sem o seu consentimento. A defesa busca a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas, além da redução da pena e abrandamento do regime.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) definir se a conduta de apalpar a coxa da vítima e proferir palavras de conotação sexual configura o crime de importunação sexual; (II) estabelecer se o conjunto probatório, composto por depoimento da ofendida, prova testemunhal e imagens de videomonitoramento, é suficiente para a condenação; (III) verificar se a dosimetria da pena e o regime prisional fixado observam os critérios de legalidade e proporcionalidade face à reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria delitivas estão sobejamente demonstradas pelo boletim de ocorrência, imagens de câmeras de segurança e prova oral harmônica colhida sob o contraditório.

4.
A palavra da vítima possui especial relevo em crimes contra a dignidade sexual, notadamente quando corroborada por testemunha ocular e por registros audiovisuais que confirmam a perseguição e a abordagem.

5.
A configuração do crime de importunação sexual independe de contato físico exaustivo, bastando a prática de ato libidinoso não consentido com o fim de satisfazer a própria lascívia.

6.
O aumento da pena-base justifica-se pela culpabilidade exacerbada e pelas circunstâncias do crime, cometido em plena via pública, o que denota maior desvalor da conduta.

7.
A utilização de condenações distintas para fundamentar maus antecedentes e reincidência é legítima e não configura bis in idem, conforme a Súmula 241 do STJ.

8.
A condição de reincidência do agente fundamenta a fixação do regime inicial semiaberto e obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O crime de importunação sexual (art. 215-A, CP) aperfeiçoa-se com a prática de atos libidinosos, físicos ou verbais, sem a anuência da vítima, visando satisfazer o desejo sexual do agressor.

2. Relatos da ofendida, quando convergentes com imagens de sistemas de vigilância e depoimentos testemunhais, constituem prova idônea e suficiente para o decreto condenatório.

3. O réu reincidente, ainda que condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos, deve iniciar o cumprimento da reprimenda em regime semiaberto, conforme interpretação do art. 33, § 2º, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, § 2º, "b", 61, I, e 215-A; Súmula 241 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.094.671/MG, Quinta Turma, relatora Ministra Daniela Teixeira, j. 17.12.2024; STJ, AgRg no HC n. 763.553/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5002236-37.2023.8.08.0064 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DEIVID DE SOUZA REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
D D S R
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 215-A do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Narra a inicial que, no dia 24 de fevereiro de 2023, na Rua Salomão Fadlalah, Ibatiba/ES, o apelante, de forma livre e consciente, praticou atos libidinosos contra E F R sem anuência, consistentes em passar a mão na coxa da vítima e proferir palavras provocativas de cunho sexual, visando satisfazer a própria lascívia.

Em suas razões recursais de ID 16757290, a defesa busca a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer redução da pena-base ao mínimo legal, afastamento da reincidência, abrandamento do regime prisional, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e concessão da assistência judiciária gratuita.

O órgão Ministerial, em contrarrazões de ID 16757293, pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando a manutenção integral da sentença condenatória.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 17873218, o Ilustre Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Pois bem.

O cerne da controvérsia cinge-se à verificação da tipicidade da conduta e suficiência do acervo probatório para sustentar condenação por importunação sexual, prevista no art. 215-A do Código Penal, além do exame da dosimetria da pena e regime prisional fixados.

Materialidade e autoria delitivas encontram-se sobejamente demonstradas. O conjunto probatório, integrado por boletim de ocorrência, imagens de videomonitoramento e prova oral colhida sob contraditório judicial, revela-se robusto e convergente.

Relato da vítima, Ester Freitas Rodrigues, apresenta-se firme e coerente desde fase inquisitorial. A ofendida narrou que, enquanto aguardava transporte após sair de academia, foi abordada pelo apelante, que apalpou sua cocha e proferiu palavras de conotação sexual.

Em delitos dessa natureza, palavra da vítima goza de especial relevo probatório, sobretudo quando corroborada por outros meios de prova.

No mesmo sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. ACÓRDÃO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO PROVIDO PARA RESTABELECER A CONDENAÇÃO NO ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que, nos crimes sexuais, a palavra da vítima tem especial relevância, dada a natureza clandestina dessas infrações, geralmente praticadas sem testemunhas diretas (AgRg no HC n. 763.553/SP)
.

(REsp n. 2.094.671/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

Investidas do recorrente foram captadas por sistema de monitoramento, cujas imagens (IDs 31611347, 31611712 e 31611717) registram aproximação e perseguição à vítima. Prova oral é reforçada por depoimento testemunhal de Carlos Roberto da Fonseca, que confirmou importunação e necessidade de intervenção para cessar conduta do apelante.

A tipicidade do crime de importunação sexual (art. 215-A, CP) prescinde de contato físico exaustivo, bastando prática de ato libidinoso sem anuência com fim de satisfazer lascívia. Hipótese dos autos revela tanto toque físico quanto expressões de cunho sexual, preenchendo elementos objetivos e subjetivos do tipo penal.

Inviável acolhimento de tese de atipicidade ou absolvição por insuficiência de provas.

Dosimetria da pena atendeu princípios da legalidade e proporcionalidade, já que a Pena-base fixada em 02 (dois) anos de reclusão, patamar superior ao mínimo legal, encontra fundamento idôneo em circunstâncias judiciais desfavoráveis, como culpabilidade exacerbada e circunstâncias graves do delito, praticado em plena via pública.

Utilização de condenações distintas para valorar maus antecedentes e reincidência não configura
bis in idem
, guardando consonância com entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça.

Na segunda fase, incidência da agravante da reincidência (art. 61, I, CP) justifica aumento de 08 (oito) meses, resultando em pena definitiva de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

O regime prisional semiaberto revela-se adequado ante condição de reincidente do apelante, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal. Reincidência igualmente obsta substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Por fim, quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, ressalto que deve ser submetido ao Juízo da Execução, fase processual própria para aferição da hipossuficiência do condenado.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO.